Tribunal: TJDFT
Processo: 0039246-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal no ID 34955269, pág.1/4, diante do pedido de atribuição de efeito infringente. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator